Tribunal: TJPA
Processo: 0012000-54.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012000-54.2018.8.14.0028

APELANTE: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ART. 302, CAPUT, DO CTB. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Anderson Francisco da Silva contra sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo cometimento de homicídio culposo no trânsito, conforme o art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar, de ofício, se houve prescrição da pretensão punitiva do Estado, prejudicando a análise do recurso de apelação; (ii) caso não reconhecida a prescrição, avaliar as alegações da defesa quanto à insuficiência probatória e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatado que entre a data do recebimento da denúncia (04/12/2018) e a publicação da sentença condenatória (11/07/2023) transcorreram mais de 04 (quatro) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Declara-se extinta a punibilidade do recorrente, Anderson Francisco da Silva, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, prejudicando o julgamento do recurso.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, extinguindo a punibilidade e prejudicando a análise do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no texto fornecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá (ID 17864827), que o condenou pelo cometimento do delito do art. 302, caput, do CTB, às penas de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena corporal foi, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões, a defesa pede a absolvição do apelante, sob alegações de não haver nos autos prova inequívoca da acusação, defendendo os seus bons antecedentes, a ausência de exame pericial nos automóveis, a ausência de imperícia, imprudência ou negligência e, ainda, que seja por clemência, dado o sofrimento suportado pelo próprio recorrente. Alternativamente, pede a reforma da dosimetria (ID 17864841).

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo não provimento do recurso (ID 17864844).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do recorrente, pela prescrição, com a prejudicialidade do seu recurso (ID 18362884).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta nos autos que, em 10/09/2018, por volta das 07h20, o recorrente ANDERSON FRANCISCO DA SILVA, praticou o delito de homicídio culposo no trânsito, na condução do veículo Ford Focus, Placa LQO6151, por ter atropelado, o motociclista/vítima Gilberto Rodrigues da Silva que, veio a óbito, em decorrência desse ato ilícito.

Consta mencionado que, agentes da Polícia Rodoviária Federal, foram informados do acidente ocorrido na BR 155, próximo ao Km 06, em Marabá/Pa, envolvendo o veículo Ford Focus, Placa LQO-6151 e a motocicleta Honda CG FAN, Placa QEJ 2155 esta, conduzida pela vítima Gilberto Rodrigues da Silva. Que, dirigiram-se até o local, ocasião em que verificaram que, a vítima já estava sendo atendida pelo SAMU. Porém logo em seguida, veio a óbito.

ANDERSON FRANCISCO DA SILVA havia retirado seu veículo do local do acidente e estacionou do outro lado da via, por medo de retaliação. As duas passageiras que estavam no veículo do Acusado, ficaram próximo a vítima, aguardado a chegada do SAMU.

Conforme o depoimento da testemunha ocular JOSE LÚCIO DA SILVA, no dia dos fatos, estava na BR 155, próximo ao Km 06, ocasião em que avistou a colisão, entre o carro e uma motocicleta que. Disse que, tanto a motocicleta que estava sendo conduzida pela vítima, quanto o carro que, estava trafegando em sua frente, conduzido pelo Acusado, estavam no sentido Eldorado-Marabá.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade da recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito do art. 302, caput, do CTB, às penas de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 10/09/2018 (ID 17864771);

- A denúncia foi recebida em 04/12/2018 (ID 17864772);

- A sentença foi proferida em 11/07/2023 (ID 17864827)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é de 2 anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2024